Tribunal: STF
Processo: Rcl 63400
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Rosenberg de Freitas Silva contra decisão da Juíza de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (NAC/TJDFT), em que se alega ofensa ao que decidido no julgamento da ADPF 347 MC/DF e da Rcl 29.303/RJ.



    No caso, em 18.9.2023, o reclamante e outros investigados foram presos temporariamente no bojo da denominada “Operação Coiote”. Tal operação foi deflagrada para apurar suposta associação criminosa voltada à simulação de acidentes automobilísticos para recebimento de indenização de seguro.



    Uma vez cumpridos os mandados de prisão, os investigados foram conduzidos à audiência de custódia no dia seguinte.



    Durante o ato, a defesa do reclamante arguiu a ocorrência de ilegalidades no decreto prisional. No entanto, sustenta que a autoridade reclamada teria deixado de apreciá-las, bem como o pedido de liberdade formulado. 



    Posteriormente, a custódia foi convertida em preventiva e o reclamante foi denunciado como incurso nas penas do art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 e do art. 171, §2º, V, do CP. Atualmente, o processo aguarda a apresentação das respostas à acusação.



    A defesa afirma que a audiência realizada não teria passado de mero cumprimento de formalidade, sendo o reclamante “submetido a uma verdadeira audiência de custódia de ‘mentirinha’.” (eDOC 1, p. 6).



    Nesta Corte, requer liminarmente a soltura do reclamante. No mérito, pleiteia “a anulação do feito, a partir da não realização da audiência de custódia, e determinando-se o relaxamento da prisão CAUTELAR, eis que, MATERIALMENTE, não ocorreu AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: no ato realizado, a autoridade judicial declarou nada poder decidir, em evidente NON LIQUET” (p. 9).



    As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (eDOC 22).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência do pedido:  



    “Reclamação para garantir a observância do que foi decidido na ADPF 347 MC e na Reclamação 29.303/RJ. Alegação de que a audiência de custódia não apreciou a ilegalidade da prisão nem o pedido de liberdade. Decisão reclamada que se ateve ao controle da legalidade da prisão e à aferição da integridade física do preso. Não cabimento da reclamação, uma vez que a decisão reclamada não tem aderência estrita com os paradigmas invocados. Parecer pela não procedência da reclamação”. (eDOC 24)  



    É o relatório.



    Decido.  



    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.  



    Registre-se também que a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos por ele proferidos indicados como paradigma. 



    Na situação dos autos, o reclamante invoca o descumprimento da ADPF 347 MC/DF e da Rcl 29.303/RJ.



    A citada arguição de descumprimento de preceito fundamental teve por objeto a determinação de diretriz de política criminal nacional, diante de análise do cenário do sistema penitenciário brasileiro. O Tribunal, apreciando as circunstâncias desse sistema, questões orçamentárias e de contingenciamentos de verbas a ele destinadas, assentou, em caráter cautelar, o “estado de coisas inconstitucional” do nosso sistema penitenciário. 



    Transcrevo a ementa do acórdão:  



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.” (ADPF 347 MC/DF, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, grifei)  



    Especificamente quanto à audiência de custódia, o mencionado paradigma determinou a obrigatoriedade de sua realização, com a apresentação do preso ao juiz no prazo máximo de 24 horas.



    Por sua vez, a Rcl 29.303/RJ estendeu a audiência de custódia a todas as modalidades prisionais. Cito a ementa:  



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO COM EFEITO VINCULANTE. ADPF 347-MC. NOTÓRIA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. POSITIVAÇÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM DECORRÊNCIA DE TODAS AS MODALIDADES DE PRISÃO. PREVISÃO EM DIPLOMAS INTERNACIONAIS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. A indefinição sobre a obrigatoriedade de audiência de custódia em relação as demais modalidades de prisão, acarreta o prolongamento da sua não realização em extensão não limitada pelas normas internacionais às quais o Estado brasileiro aderiu e, principalmente, em descumprimento de recente determinação contida na legislação processual penal brasileira, com potencial de acarretar grave e irreversível inobservância de direitos e garantias fundamentais. 



    2. A temática acerca da audiência de custódia sofreu notória modificação fática e legislativa desde o julgamento proferido na ADPF 347-MC, tal como a regulamentação do tema pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 213 de 15/12/2015) e, principalmente, o recente tratamento legal da matéria na legislação processual penal (arts. 287, 310, caput e §§ 3º e 4º do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 de 24/12/2019). 



    3. Não há dúvidas da imprescindibilidade da audiência de custódia, quer em razão de prisão em flagrante (como determinado expressamente no julgamento da ADPF 347), quer também nas demais modalidades de prisão por conta de previsão expressa na legislação processual penal (art. 287 do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 de 24/12/2019). 



    4. As próprias normas internacionais que asseguram a realização de audiência de apresentação, a propósito, não fazem distinção a partir da modalidade prisional, considerando o que dispõem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Artigo 7.5) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 9.3). Tais normas se agasalham na cláusula de abertura do § 2º do art. 5º da Constituição Federal. 



    5. A finalidade da realização da audiência de apresentação, independentemente, da espécie de prisão, não configura simples formalidade burocrática. Ao revés, trata-se de relevante ato processual instrumental à tutela de direitos fundamentais. 



    6. A audiência de custódia propicia, desde logo, que o Juiz responsável pela ordem prisional avalie a persistência dos fundamentos que motivaram a sempre excepcional restrição ao direito de locomoção, bem assim a ocorrência de eventual tratamento desumano ou degradante, inclusive, em relação aos possíveis excessos na exposição da imagem do custodiado (perp walk) durante o cumprimento da ordem prisional. 



    7. A audiência de apresentação ou de custódia, seja qual for a modalidade de prisão, configura instrumento relevante para a pronta aferição de circunstâncias pessoais do preso, as quais podem desbordar do fato tido como ilícito e produzir repercussão na imposição ou no modo de implementação da medida menos gravosa. 



    8. Reclamação julgada procedente, para determinar que se realize, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas”. (Rcl 29.303/RJ, Plenário, Rel. Min. Fachin, DJe 10.5.2023, grifei)  



    Na espécie, a audiência de custódia foi realizada. 



    O reclamante se insurge contra o fato de a juíza, durante a audiência, não ter concluído pela presença de ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão. 



    Considerando que a apresentação do reclamante decorreu de mandado de prisão cautelar expedido por Juízo diverso, a magistrada se limitou a tutelar a integridade física do reclamante: “se foi presa a pessoa certa, ou se os senhores tiveram os direitos constitucionais à integridade preservado” (eDOC 1, p. 4 e eDOC 17). Não adentrou no exame de questões relativas à negativa de acesso dos advogados aos autos, a não apresentação de cópia dos mandados de prisão e de busca e apreensão, à manutenção da custódia ou sua substituição por medidas cautelares alternativas. 



    Em decorrência de não ter sido a responsável pela ordem prisional, não pode avaliar, conforme destacado no item 6 da ementa da Rcl 29.303/RJ, todos os tópicos suscitados pela defesa.  



    “6. A audiência de custódia propicia, desde logo, que o Juiz responsável pela ordem prisional avalie a persistência dos fundamentos que motivaram a sempre excepcional restrição ao direito de locomoção, bem assim a ocorrência de eventual tratamento desumano ou degradante, inclusive, em relação aos possíveis excessos na exposição da imagem do custodiado (perp walk) durante o cumprimento da ordem prisional”.  



    Em consequência, a magistrada determinou o envio dos autos à autoridade judicial que decretou a segregação temporária, em observância ao que disposto no art. 13 da Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça e a regramento interno do Tribunal de origem.



    Colho da ata de audiência de custódia:  



    “Dispõe o art. 11 da Portaria Conjunta nº 4 deste eg. TJDFT que, ‘Tratando-se de audiência de custódia que decorra do cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, verificada a sua regularidade em consonância com as informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais, o Juiz de custódia encaminhará o processo ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para que se manifeste quanto à manutenção da medida determinada, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ’. 



    Na espécie, não vislumbro ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão expedido, motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do art. 2º, § 2º e do art. 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021. 



    Quanto ao pedido de liberdade dos autuados, nada a prover”. (eDOC 14, p. 3, grifei)  



    Não há, portanto, estrita aderência entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle, inviabilizando, portanto, o cabimento da presente reclamação. Nesse sentido, menciono:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NA ADPF 347. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO RECONHECIDA COMO DIREITO SUBJETIVO DAQUELE QUE É PRESO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ENVIO DE CÓPIAS AO CNJ. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 



    2. A audiência de custódia, mercê de consubstanciar mecanismo de índole constitucional voltado ao controle da legalidade da prisão em flagrante, nos termos do entendimento adotado na ADPF 347, dirige-se a viabilizar que o juízo natural forme seu convencimento acerca da necessidade de decretar qualquer das espécies de prisão processual, ou ainda de determinar medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 310 e 318 do Código de Processo Penal. 



    3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes, apontada pelo reclamante, é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes. 



    4.In casu, (a) a pretensão de rediscutir a legalidade do decreto de prisão preventiva conduz à inviabilidade da Reclamação, sob pena de revesti-la de natureza recursal per saltum; (b) Diante da impossibilidade de revolvimento fático probatório nesta via, revela-se inadequado o controle direto do ato reclamado pelo Supremo Tribunal Federal, máxime porquanto apoiado, no que tange à audiência de custódia, em autorização da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal a quo. 



    5. A notícia de ausência de estrutura para realização de audiências de custódia durante o recesso forense, na comarca de origem, recomenda o envio de cópias dos autos ao CNJ, para as providências que entender cabíveis, à luz da Resolução 213/2015, que ‘dispõe sobre a apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas’, e cujo artigo 14 da previu, in verbis: ‘Os tribunais expedirão os atos necessários e auxiliarão os juízes no cumprimento desta Resolução, em consideração à realidade local, podendo realizar os convênios e gestões necessárias ao seu pleno cumprimento’, estabelecendo, ainda, seu art. 15, que ‘Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais terão o prazo de 90 dias, contados a partir da entrada em vigor desta Resolução, para implantar a audiência de custódia no âmbito de suas respectivas jurisdições’. 



    6.Ex positis, nego provimento ao agravo regimental e determino o envio de cópias dos autos ao CNJ, para as providências cabíveis”. (Rcl 33.917 AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe-119, de 4.6.2019, grifei)  



    Em acréscimo, observo que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente